Tribunal: TJPA
Processo: 0802093-34.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802093-34.2018.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO FELIPE CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802093-34.2018.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

APELADO: JOÃO FELIPE CAMPOS DA SILVA

ADVOGADA: HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRDR Nº 04/TJPA. INSUFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E RELATÓRIO DETALHADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

A validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de requisitos formais, como a formalização do TOI na presença do consumidor, realização de perícia técnica no medidor, elaboração de relatório técnico detalhado e análise do histórico de consumo, conforme estabelecido no IRDR nº 04 do TJPA.

II.

No caso concreto, a concessionária não cumpriu os requisitos necessários, apresentando apenas o TOI e histórico de valores faturados como fundamento da cobrança, sem comprovar a realização dos demais atos obrigatórios do procedimento administrativo.

III.

A insuficiência de elementos probatórios inviabiliza a cobrança, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a abstenção da cobrança.

IV.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802093-34.2018.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

APELADO: JOÃO FELIPE CAMPOS DA SILVA

ADVOGADA: HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da ação de anulação de débito c/c pedido de tutela antecipada e danos morais ajuizada por João Felipe Campos da Silva em face da referida concessionária de energia elétrica.

O autor, proprietário do Hotel Campos, foi surpreendido com a emissão de uma conta de energia no valor de R$ 47.993,25 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) referente ao consumo de dezembro de 2016, alegando a concessionária que a elevada quantia seria decorrente de irregularidade no medidor de energia (adulteração). Alegou que o os valores apresentados e o procedimento realizado pela empresa foi unilateral. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A contestação apresentada pela ré sustentou a regularidade do procedimento que apurou a irregularidade no medidor, afirmando que a cobrança decorre do consumo não registrado (CNR) durante o período de maio a dezembro de 2016, conforme previsão na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Realizada audiência de instrução.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Itaituba julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da tutela antecipada previamente concedida, e declarou a inexistência do débito cobrado na fatura de energia elétrica de dezembro de 2016, no valor de R$ 47.993,25 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos). Determinou-se que a concessionária de energia elétrica, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., abstenha-se de realizar a cobrança do referido débito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada cobrança indevida.

Além disso, foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, sob a justificativa de que a situação narrada configurava mero dissabor da vida cotidiana, não sendo suficiente para gerar indenização por danos extrapatrimoniais.

Em sua apelação, a ré alega que a sentença deve ser reformada, pois o procedimento de cobrança foi realizado conforme os requisitos normativos aplicáveis, sendo indevido o reconhecimento da nulidade do débito. Aduz que houve consumo de energia não registrado devido à irregularidade no medidor, sendo a cobrança legítima e proporcional.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a ausência de provas concretas que comprovem a irregularidade imputada ao consumidor e a inexistência de procedimento administrativo regular.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, __ de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802093-34.2018.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

APELADO: JOÃO FELIPE CAMPOS DA SILVA

ADVOGADA: HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia nos autos refere-se à validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A matéria está disciplinada pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e foi objeto de análise pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte, nos seguintes termos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO DE ORDEM. SUSCITAÇÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO DO JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO JUÍZO DE DIREITO ATUANTE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA: INSPEÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DE DEMONSTRAÇÃO DA VALIDADE DA INSPEÇÃO E ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PARA DETERMINAÇÃO DA COBRANÇA DEVIDA.

1.

O incidente de resolução de demandas repetitivas constitui instrumento de criação de precedentes que vinculam horizontal e verticalmente os demais órgãos judiciais, e tem natureza jurídica de
“procedimento modelo”.
Por isso mesmo, é possível a admissão do IRDR em ação originária dos Juizados Especiais, sendo que, nessa hipótese, o julgamento do incidente se limitará à definição da tese, afastando a obrigatoriedade do art. 978, parágrafo único do CPC;

2.

Mostra-se presente os requisitos para admissão do IRDR, considerando a multiplicidade efetiva de processos sobre a validade da atuação da concessionária de energia no que toca à constituição de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), bem como a existência de consideráveis provimentos judiciais dissonantes sobre a questão, a resultar em grave ofensa à isonomia e à segurança jurídica tanto dos consumidores quanto da própria concessionária do serviço público;

3.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com suspensão de todos os processos de conhecimento cuja causa de pedir seja diretamente relacionada à matéria deste incidente.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/04/2019 )

Por meio do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1)
procedimento de verificação
, 2) procedimento de
apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação
do procedimento de verificação
, conforme destacado pelo IRDR mencionado, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
- com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

Perícia técnica
- que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

Relatório de avaliação técnica
- que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas –
por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

O IRDR nº 04 fixou, como pressupostos para a validade da cobrança de CNR, a formalização do TOI na presença do consumidor ou representante, a realização de perícia técnica no medidor ou nos equipamentos de medição, a elaboração de relatório de avaliação técnica no medidor , bem como a oportunidade de manifestação do consumidor em procedimento administrativo. Esses requisitos visam assegurar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, bem como a confiabilidade dos elementos probatórios.

Compulsando os autos, verifica-se que a concessionária de energia elétrica apresentou o TOI como prova do consumo não registrado e seu receptivo histórico de valores faturados. Contudo, não constam nos autos os demais atos pertinentes ao procedimento administrativo. Tal insuficiência probatória compromete a validade da cobrança.

Assim, considerando que o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) não foi integralmente cumprido, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do débito e determinou a abstenção da cobrança pela apelante.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 18/12/2024